Tribunal: STF
Processo: ARE 1350846
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    "APELAÇÕES CRIMINAIS - ESTELIONATO - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DAS RÉS DECLARADA QUANTO A ESSE DELITO – EXTORSÕES MAJORADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATOS - NECESSIDADE VISLUMBRADA DE OFÍCIO - ERRO DE PROIBIÇÃO - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - QUADRILHA - AUSÊNCIA DE PROVAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - MITIGAÇÃO DAS REPRIMENDAS, DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - POSSIBILIDADE - 1° RECURSO DESPROVIDO E 2 ° RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Uma vez verificada, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e a consequente decretação da extinção da punibilidade das agentes quanto ao delito de estelionato. 2. Demonstrado que as rés obtiveram vantagem para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo as vítimas em erro, mediante ardil, não havendo grave ameaça, imperiosa se torna a desclassificação dos delitos de extorsão para os de estelionato. 3. Restando comprovado que as rés praticaram os delitos previstos no artigo 171 do CP, não se demonstrando, outrossim, que desconheciam a ilicitude de suas condutas, não há que se falar em suas absolvições seja por insuficiência de provas, seja por erro de proibição. 4. Não restando comprovado que as acusadas estavam reunidas de forma estável e duradoura para a prática de crimes, inviável se mostra a condenação pelo delito previsto no art. 288 do CP. 5. Restando demonstrada a participação de menor importância de duas das rés, não há que se falar em decote da aludida causa de diminuição. 6. Em preliminar de oficio, reconhecida a extinção da punibilidade das rés pela prescrição quanto ao delito de estelionato reconhecido na primeira instância. No mérito, 1° recurso não provido e 2° recurso provido em parte." (pág. 114 do doc. eletrônico 5).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram acolhidos em parte, em acórdão com esta ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MINISTERIAIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - MATÉRIA JÁ ENFRENTADA - EMBARGOS REJEITADOS - EMBARGOS DEFENSIVOS - REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA QUANTO ÀS EMBARGANTES MARILIA E RAYZA- POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. 1. Inoportuna a pretensão do Parquet de rediscutir matérias definitivamente apreciadas pela Turma Julgadora, não se consubstanciando nesta a sede própria para se obter a reforma do decisum colegiado, devendo limitar-se apenas à presença dos vícios legalmente estipulados, sendo certo que não se constitui omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a forma como o embargante entendia devesse ser decidida a questão. 2. A pena restritiva de direitos de prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual, deve ser reduzida, considerando-se, para tanto, a participação de menor importância das embargantes Marilia e Rayza. 3. Embargos de declaração ministeriais não acolhidos. Embargos de declaração defensivos acolhidos em parte, com atribuição de efeitos infringentes.” (pág. 192 do doc. eletrônico 5).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação do art. 5º, VI, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Conforme se verifica, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal). E ainda que assim não fosse, decidir de modo diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. Por oportuno, transcrevo as ementas dos julgados abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE PELOS CRIMES DE PECULATO-DESVIO, ESTELIONATO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO ATIVA, USO DE DOCUMENTO FALSO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. [...] 5. Inépcia da denúncia: ofensa constitucional indireta. 6. Análise das provas dos autos pelo Tribunal a quo. Imprescindível o reexame do conjunto probatório que permeia a lide para concluir de forma diversa do que assentado na instância antecedente: incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AI 747.721-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Sonegação de contribuição previdenciária e apropriação indébita previdenciária. Condenação. 4. Alegações de inépcia da denúncia e atipicidade das condutas. Súmula 279. Pedidos que demandam reanálise da instrução probatória. 5. Violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Súmula 636. 6. Ofensa indireta ao texto constitucional. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 895.272-AgRsegundo/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).



     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator